Tribunal: STJ
Processo: 0325622-14.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 941338 - SC (2024/0325622-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JULIANO CESAR FLORES RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de
decisão condenatória já transitada em julgado.
2. Paciente condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 778 dias-multa, pela prática do crime
previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a validade da busca e
apreensão realizada nos autos e das provas dela decorrentes, pleiteando a
reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de revisão criminal para reavaliar decisão
condenatória já transitada em julgado, e se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal
para reexaminar decisão condenatória já transitada em julgado, salvo em casos
de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça (art. 105, I, "e", da CF/1988).
6. Não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de
ofício, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação
idônea para a condenação e para a validade da busca e apreensão realizada.
Documento eletrônico VDA52860965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: ffb45ae0-514b-49fb-9c21-c7c62e9a7e6a

7. A revisão de matéria fático-probatória, como a validade da busca e
apreensão, é inviável na via eleita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal
para reavaliar decisão transitada em julgado.
2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de
ofício.
CF/1988,
I, "e";
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
Lei n. 11.343/2006,
caput.
art. 33,
STJ, AgRg no HC 918.764/CE, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024; STJ, AgRg no
HC 937.869/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
04.11.2024; STJ, AgRg no RHC 166.418/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 06.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52860965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: ffb45ae0-514b-49fb-9c21-c7c62e9a7e6a

AgRg no HABEAS CORPUS No 941338 - SC (2024/0325622-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JULIANO CESAR FLORES RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de
decisão condenatória já transitada em julgado.
2. Paciente condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 778 dias-multa, pela prática do crime
previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a validade da busca e
apreensão realizada nos autos e das provas dela decorrentes, pleiteando a
reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52490358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:55
Código de Controle do Documento: 2748a86b-0db9-4859-a6aa-95d638001746

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de revisão criminal para reavaliar decisão
condenatória já transitada em julgado, e se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal
para reexaminar decisão condenatória já transitada em julgado, salvo em casos
de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça (art. 105, I, "e", da CF/1988).
6. Não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de
ofício, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação
idônea para a condenação e para a validade da busca e apreensão realizada.
7. A revisão de matéria fático-probatória, como a validade da busca e
apreensão, é inviável na via eleita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal
para reavaliar decisão transitada em julgado.
2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de
ofício.
CF/1988,
I, "e";
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
Lei n. 11.343/2006,
caput.
art. 33,
STJ, AgRg no HC 918.764/CE, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024; STJ, AgRg no
HC 937.869/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
04.11.2024; STJ, AgRg no RHC 166.418/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 06.09.2022.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA52490358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:55
Código de Controle do Documento: 2748a86b-0db9-4859-a6aa-95d638001746

Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANO CESAR FLORES
RAMOS contra decisão da lavra do Ministro Otávio de Almeida Toledo, por meio da qual
não conheceu o habeas corpus (fls. 160/164).
Consta dos autos que o paciente foi condenado a pena de 07 (sete) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, por infração ao
caput, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006)
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea para a validade da
busca e apreensão realizada nos autos e as provas dela decorrentes.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, determino que se registre o substabelecimento ao patrono
realizado nos autos para fins de movimentação processual.
No mérito, a irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida,
in verbis (fls. 160/164; grifamos)
A impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal não merece
conhecimento pelas razões que passo a expor.
O acórdão já está transitado em julgado, conforme as informações fornecidas
pelo Juízo de origem (fl. 93).
De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão
criminal para reexaminar decisão condenatória já transitada em julgado, salvo
em casos de flagrante ilegalidade. Isso porque, nos termos do
I, "e",
art. 105,
da Constituição Federal, a competência do STJ se restringe ao processamento
e julgamento de revisões criminais relativas a seus próprios julgamentos.
Confiram-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I - O trânsito da decisão condenatória impede a impetração de habeas corpus
perante esta Corte, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA52490358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:55
Código de Controle do Documento: 2748a86b-0db9-4859-a6aa-95d638001746

prevista no
I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao
art. 105,
processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.
Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 918.764/CE, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifamos)
30/10/2024,
6/11/2024,
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO E DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVA.
ÓBICE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus em substituição a
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a concessão da
ordem de ofício, pois a fundamentação para a definição da pena é idônea e
compatível com a jurisprudência.
7. A reincidência do réu e a valoração negativa das circunstâncias judiciais
justificam a imposição do regime fechado. IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal para reavaliar decisão transitada em julgado.
2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de
ofício."Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Código Penal,
§ 2o, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 33,
HC 890.131/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.09.2024; STJ,
AgRg no HC 923.644/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024;
AgRg no HC n. 936.669/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
30/9/2024,
3/10/2024;
935.774/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
(AgRg no HC n. 937.869/PR, relator Ministro
30/9/2024,
3/10/2024.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
7/11/2024,
grifamos).
Ademais, o acórdão impugnado, ao considerar válido o cumprimento do
mandado de busca e apreensão, encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA VÁLIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O termo "dia", presente no
o, XI, da Constituição da República, nunca
art. 5
foi objeto de consenso na doutrina. Há quem trabalhe com o critério físico
(entre a aurora e o crepúsculo), outros que prefiram o critério cronológico
(entre 6 e 18 h) e há também quem trabalhe com um critério misto (entre 6 e 18
h, desde que haja luminosidade). Atualmente, a
(Abuso de
Lei n. 13.869/2019
Autoridade) estipula a possibilidade de cumprimento dos mandados judiciais
durante o período entre as 5h e 21h.
2. Na hipótese, não se verifica a ilicitude da prova recolhida no domicílio do
acusado, pois o registro da ocorrência policial indica o cumprimento do
mandado de busca às 18:20 h, e, como posto no acórdão impugnado, "o
horário constante no Boletim de Ocorrência trata-se de período aproximado,
Documento eletrônico VDA52490358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:55
Código de Controle do Documento: 2748a86b-0db9-4859-a6aa-95d638001746

como sabemos, na prática a confecção deste documento ocorre à posteriori dos
fatos."
Ademais, o Tribunal de origem ressaltou a existência de justa causa para
adoção da busca domiciliar e a legitimidade de atuação dos policiais militares,
o que dispensaria a apresentação do mandado, uma vez que o réu era
acompanhado há semanas, tendo sido constatado frequente entrada e saída de
pessoas em sua residência, em movimentação típica de traficância, o que
justificou a representação policial pela medida cautelar.
3. Recurso desprovido. (AgRg no RHC n. 166.418/MG, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
6/9/2022,
15/9/2022,
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. NULIDADE DAS
DILIGÊNCIAS E DAS PROVAS. TESES AFASTADAS PELA CORTE
ESTADUAL.
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Deve ser afastada a alegação de nulidade de todas as provas obtidas a partir
da busca e apreensão realizada na Rua Augusta, n. 101, conjuntos 1512 a
1514, Bairro da Consolação, em São Paulo-SP, que teria extrapolado a
delimitação constante na ordem judicial. Conforme as conclusões das
instâncias de origem, soberanas no exame de fatos e provas, trata-se de imóvel
comercial composto por conjuntos interligados, com ponto de comunicação
interno, e todos pertencentes ao paciente. O acesso a todos eles se daria pelo
conjunto 1514, constante do mandado. Desfazer tal conclusão, para se
declarar a nulidade das provas obtidas a partir das diligências, implica
inviável análise dos elementos probatórios dos autos.
2. A busca realizada na residência do investigado, segundo o magistrado
singular, ocorreu à luz do dia, isto é, em conformidade com o preceituado no
do Código de Processo Penal. Embora a Corte a quo tenha registrado
art. 245
que a diligência teve início às 6h da manhã, o impetrante sustenta que teria
ocorrido antes desse horário, por volta de 5h50. Seja como for, é certo que não
se verificou abuso, tendo o acórdão inclusive chamado a atenção para a luz
solar nas imagens obtidas no sistema de câmeras do local. 3. O termo "dia",
presente no
o, inciso XI, da CF/88, nunca foi objeto de consenso na
art. 5
doutrina, havendo quem trabalhe com o critério físico (entre a aurora e o
crepúsculo), outros que prefiram o critério cronológico (entre 6h e 18h), além
daqueles que acolhem um critério misto (entre 6h e 18h, desde que haja
luminosidade). Por fim, registre-se que a
que dispõe sobre
Lei n. 13.869/2019,
os crimes de abuso de autoridade, em seu
estipulou o período
art. 22, inciso III,
entre as 5h e as 21h para cumprimento de mandado de busca e apreensão
domiciliar.
4. Embora não se pretenda afastar a importância de um critério para tanto, é
necessário registrar a necessidade de adoção de uma visão mais parcimoniosa
e temperada acerca do tema, notadamente no caso dos autos, em que se discute
uma suposta diferença de apenas 10 minutos no horário de início das
diligências, ponto ainda controvertido nos autos.
5. Foram afastadas pela Corte a quo as alegações de que os agentes públicos
não teriam se identificado e nem apresentado o mandado de busca e apreensão
Documento eletrônico VDA52490358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:55
Código de Controle do Documento: 2748a86b-0db9-4859-a6aa-95d638001746

para ingressarem no Condomínio ou Edifício residencial do agravante, bem
como as demais supostas ilegalidades advindas da referida atuação. Consta no
acórdão que houve expressa leitura do mandado de busca e apreensão perante
o porteiro e o zelador do edifício, que mesmo assim se recusaram a permitir a
entrada dos agentes públicos, situação que justificou a prisão em flagrante
deste último pelo crime de desobediência, bem como a destruição de obstáculo
para o ingresso no domicílio.
6. A revisão da conclusão acerca da efetiva leitura e apresentação do mandado
de busca e apreensão, atestado no relatório da diligência, implica revisão de
conteúdo fático-probatório dos autos, inviável na via eleita.
7. A verificação da alegação do impetrante de que o Ministério Público deu
ampla e indevida divulgação às diligências, que ainda estavam em curso, isto
é, no momento em que estavam sendo realizadas, também exige revolvimento
de matéria fático-probatória, sendo, portanto, de inviável averiguação na via
do habeas corpus.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos E Dcl no HC n. 685.379/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/6/2022,
grifamos).
29/6/2022,
Por se tratar de impetração contra decisão já transitada em julgado e não
havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, o
habeas corpus não deve ser conhecido.
Ante exposto, não conheço do habeas corpus.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação idônea para a condenação do ora agravante, não podendo esta
Corte deliberar sobre a tese de nulidade levantada porque se constata que o remédio
constitucional está sendo utilizado para revisão da coisa julgada, o que não pode ser
admitido, salvo em caso de flagrante ilegalidade, requisito não preenchidos nos autos.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente
mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52490358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:55
Código de Controle do Documento: 2748a86b-0db9-4859-a6aa-95d638001746

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 941.338 / SC
Número Registro: 2024/0325622-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
302300047 50026119720238240062 50028336520238240062 50029947520238240062
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALTAMIR FRANCA
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JULIANO CESAR FLORES RAMOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52846074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: e7048078-7da9-4c15-b974-0fecb02a3ab9

AGRAVANTE : JULIANO CESAR FLORES RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52846074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: e7048078-7da9-4c15-b974-0fecb02a3ab9